Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748203-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PATRICIA QUIDUTE TELES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão do feito. Ausência de determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória. Observância ao art. 969, do CPC. Prejudicialidade externa não evidenciada. Título exigível. Excesso de execução não configurado. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal para determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão são 3 (três): (i) analisar se a propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 acarreta prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença em evidência; (ii) verificar se o título é exigível e (iii) aferir se teria havido excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer. 4. O art. 969 do CPC prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 5. Inexiste, neste momento processual, a determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória. 6. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica a necessidade de suspensão do feito, haja vista falta de probabilidade do direito vindicado. 7. Acerca da ausência de prejudicialidade externa, ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024. 8. Destarte, enquanto inexistente determinação de suspensão rescindenda na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cabível o prosseguimento do feito. 9. No que se refere à suposta ocorrência de anatocismo pela utilização da SELIC, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se no fato de que a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, está de acordo com os termos da Resolução n. 303/2019 — CNJ, art. 22, § 1o, que restou por consignar que deverá ser aplicado o IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei n. 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, mormente por ser este o entendimento majoritário do TJDFT. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 969; Resolução n. 303/2019 do CNJ: art. 22, § 1o; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF; f) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por ele opostos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e pugna pelo sobrestamento do REsp em razão do Tema 1.349 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017